Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713943-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GISELLE ROCHA FERREIRA EMBARGADO: SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME, ALEXANDRE DE MELO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela agravada (GISELLE ROCHA FERREIRA), em face da decisão monocrática desta Relatoria que sobrestou o andamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1.815.055/SP, tendo em vista que aquele recurso especial tem intrínseca relação com a matéria debatia nestes autos; já que trata sobre a possibilidade (ou não) de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Vide ID no 18893469. Em suas razões (ID no 19103941), a embargante/agravada sustenta que a r. decisão embargada omitiu-se quanto aos argumentos lançados nas contrarrazões de ID no 17276855, na qual defende a impossibilidade de penhora de parte da sua verba salarial, já que sua renda encontra-se comprometida em virtude da existência de empréstimos consignados; o que, ao seu aviso, culminará com o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelos agravantes independentemente do que vier a ser decidido pelo col. STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP. Os agravantes, ora embargados, em resposta aos declaratórios (ID no 20136174), pugnaram pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do recurso, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que visa aclarar suposto vício contido em decisão singular dessa Relatoria. A r. decisão, tachada de omissa, foi proferida nos seguintes termos: [...] Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia debatida nestes autos – a saber: possibilidade (impossibilidade) de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios – tem intrínseca relação com a matéria debatida perante o sodalício Superior, no bojo do REsp 1.815.055/SP. O aludido recurso foi julgado, por maioria, em 03/08/2020, todavia não transitou em julgado, havendo, neste momento, a possibilidade ainda de interposição de embargos de declaração pelas partes. Diante desse cenário, entendo por bem sobrestar o presente feito até a ocorrência do trânsito em julgado do aludido recurso especial, eis que até lá a Corte Superior, por ocasião de julgamento de eventuais embargos declaratórios, poderá ajustar o posicionamento por ora adotado. Havendo a certificação do trânsito em julgado, cabe a qualquer dos sujeitos do processo informar a este Juízo a solução definitiva dada ao caso (CPC, art. 6o), de modo que seja preservado, no caso vertente, o princípio da duração razoável do processo, dentre tantos outros aplicáveis no particular. Diante dessas ponderações, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE FEITO PELO PRAZO RAZOÁVEL DE 6 (SEIS) MESES OU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 1.815.055/SP (O QUE OCORRER PRIMEIRO), RESSALTANDO A ADVERTÊNCIA QUE AS PARTES DEVEM COOPERAR COM ESTE JUÍZO, SEMPRE ATENTAS AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA, para que, com brevidade e eficácia, a prestação jurisdicional seja efetivada no caso à baila o quanto antes. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se.. [...] (ID no 18893469) Contudo, in casu, verifica-se que a r. decisão embargada não padece do vício apontado no inciso II do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão. Isso porque, as questões ventiladas nas contrarrazões de ID no 17276855, bem como as razões recursais da peça vestibular (ID no 16390549), serão apreciadas e valoradas no momento oportuno, qual seja: no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ademais, ao contrário do defendido pela embargante, as questões discutidas no bojo do REsp 1.815.055/SP têm reflexo direto no mérito do presente recurso, haja vista que trata sobre a possibilidade (ou não) de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Por fim, ad argumentandum, ressalto que a decisão atacada não trará nenhum prejuízo para a embargante, já que não houve pedido liminar no agravo de instrumento agitado. Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a determinação anteriormente exarada. Aguarde-se pelo prazo determinado no ID no 18893469. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator